Tribunal: TJSP
Processo: 0054413-85.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0054413-85.2015.8.26.0050 VOTO N° 21.222 - DS
Registro: 2020.0000808557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0054413-85.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HÉLIO
LOPES DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0054413-85.2015.8.26.0050 VOTO N° 21.222 - DS
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0054413-85.2015.8.26.0050
Apelante: HÉLIO LOPES DE ALMEIDA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : LEYLA MARIA DA SILVA LACAZ
Origem: 14a VARA CRIMINAL CENTRAL DA COMARCA DE CAPITAL
Voto no 21.222
Apelação. Crime de uso de documento público falso.
Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento.
Materialidade e autoria demonstradas. Não provimento ao
recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.125/126), acrescenta-se que se trata agora
de apelação do Réu da sentença de fls.125/129 na
qual foi condenado às penas de 02 (dois) anos de
reclusão, em regime inicial aberto (substituída
por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, e 10 (dez) dias-multa, calculados no
mínimo legal), e outros 10 (dez) dias-multa,
também no mínimo, pela acusação do crime de uso
de documento público falso (artigo 304, “caput”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0054413-85.2015.8.26.0050 VOTO N° 21.222 - DS
c/c artigo 297, “caput”, ambos do Código Penal),
pretendendo a absolvição por insuficiência de
provas (fls.137/141).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público
pelo seu não provimento (fls.143/144).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.149/155).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral produzida está
também contida na mídia digital encartada ao
apenso próprio.
A materialidade delitiva, à luz
dos artigos 304 e 297, “caput”, ambos do Código
Penal, ficou demonstrada pelo: 1. boletim de
ocorrência (fls.12/16); 2. auto de exibição e
apreensão
(fls.17);
3.
laudo
de
exame
documentoscópico (fls.45/48) o qual atestou a
não
autenticidade
do
documento
apreendido
(Carteira Nacional de Habilitação).
A autoria é inconteste.
O Apelante confessou o fato na
fase administrativa (fls.10/11), mas se retratou
em Juízo (fls.102/103), passando a dizer que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0054413-85.2015.8.26.0050 VOTO N° 21.222 - DS
policial que o abordou “puxou” o documento de
sua carteira.
Como se vê, a própria narrativa
judicial do Réu afasta a tese de absolvição
sustentada
pela
Defesa,
não
obstante
tenha
alegado que não utilizava o documento, trazia-o
consigo em sua carteira pessoal, confirmando
também que “adquiriu o documento para um emprego”.
A testemunha de Defesa Flávio
nada de concreto acrescentou à prova, pois disse
em Juízo (fls.110) que não viu o Réu apresentando o documento para os policiais (fls.110).
Por outro lado, os Policiais
Militares Evanildo e Vitor disseram, de forma
uníssona, na fase administrativa (fls.03 e 05) e
em Juízo, que: 1. o veículo em que estava o Réu,
foi parado para averiguação, sendo solicitada a
identificação de seus três ocupantes; 2. o Réu
apresentou Carteira Nacional de Habilitação a
qual, após consulta ao sistema informatizado,
constatou-se ser falsa; 3. o Réu confirmou que
tinha “comprado” o documento, sendo encaminhado
ao Distrito Policial.
E não há porque colocar em
dúvida a palavra dos policiais.
O entendimento jurisprudencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0054413-85.2015.8.26.0050 VOTO N° 21.222 - DS
majoritário tem convergido na direção de que são
válidos e eficazes seus depoimentos, aptos ao
suporte de uma condenação, pois esses agentes da
autoridade prestam seus esclarecimentos sob o
compromisso de dizerem a verdade como qualquer
testemunha,
e
suas
narrativas
devem
ser
entendidas como verdadeiras até a produção de
provas em contrário com a demonstração da
presença de falácia, recaindo o ônus dessa
produção contrária à Defesa, situação que aqui
não ocorreu.
Assim já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (Resp. n° 1.464.860-SP, rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., j. em
18.05.2015, com citação de outros precedentes da
mesma Corte):
“Necessário
ressaltar
que
os
depoimentos de policiais, quando em conformidade
com as demais provas dos autos, constituem
elementos probatórios idôneos a subsidiar o julgador
na formação de seu convencimento”.
Não se trata de falsificação
grosseira a ponto de caracterizar crime impossível, pois policiais experientes
constataram a falsidade do documento apenas após
consulta de praxe ao sistema informatizado.
É
certo,
ainda,
que
o
Réu
participou da falsificação da Carteira Nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0054413-85.2015.8.26.0050 VOTO N° 21.222 - DS
de habilitação, pois a fotografia constante no
documento era dele próprio, daí porque, por essa
razão, fica claro que concorreu para a contrafação.
Trata-se, pois, de fato típico
cuja autoria recai sobre o Apelante, sendo de
rigor a mantença de sua condenação.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR